Tribunal: TJSP
Processo: 1103833-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Danos morais. Cancelamento de voo com perda de conexão. Atraso de mais de 6 (seis) horas na chegada ao destino. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Repercussão relevante nos direitos de personalidade do passageiro. Dano moral configurado. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Danos morais. Cancelamento de voo com perda de conexão. Atraso de mais de 6 (seis) horas na chegada ao destino. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Repercussão relevante nos direitos de personalidade do passageiro. Dano moral configurado. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.